Tribunal: TJES
Processo: 5000672-90.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-90.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000672-90.2021.8.08.0032

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO/RECORRENTE: IZAMAR DE OLIVEIRA LEANDRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor aduz a não contratação de empréstimo consignado com a instituição financeira demandada.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente aos
casos/contratos identificados na inicial
; 2) condenar a requerida a proceder ao estorno simples dos valores debitados sobre o benefício previdenciário da parte autora, incidindo juros e correção pela Taxa SELIC; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso.

Irresignado, Banco Santander interpôs Recurso Inominado (ID 5185788). Em suas razões, preliminarmente, defende a sua ilegitimidade passiva, pois, no contrato de cessão, o contrato objeto da presente ação é de responsabilidade exclusiva do Banco PAN. No mérito, alega a regularidade da contratação do empréstimo pela via digital, a legalidade dos descontos e a inexistência de danos morais a serem reparados. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Também foi apresentado Recurso Inominado (ID
518579
0) pela parte autora. No mérito, tendo em vista que não fez o empréstimo e considerando que a cobrança como indevida, defende a condenação do réu na devolução em dobro do valor, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6554197), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente Izamar.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o banco e a autora, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, que conclui que não restou comprovado nos autos que a parte autora realizou a solicitação dos referidos empréstimos.

Isto porque, a contrário do que aduz o banco Recorrente, embora a consumidora tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo, conforme exposto no Recurso Inominado apresentado, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia do recorrido, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Sequer é informado pelo réu a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a autora solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude. Logo, o recorrente tem o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Assim, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal prevê que “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, tendo em vista que o valor arbitrado nos presentes autos não é exorbitante ou irrisório, não há motivo para modificá-lo.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)